Tribunal: STF
Processo: RE 372462
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. MP 560/94 E REEDIÇÕES SUCESSIVAS. PRAZO NONAGESIMAL.
 TERMO INICIAL.
1.      O termo a quo do prazo de anterioridade
previsto no artigo 195, § 6º, da Constituição Federal flui a partir
da publicação da medida provisória, que não perde a eficácia se
acaso não convertida em lei, desde que no prazo de trinta dias da
sua vigência seja editado outro provimento da mesma espécie.
Precedente.
2.      Legislação federal. Aplicação no âmbito do Distrito
Federal ex vi da Lei Distrital 119/90 dispondo sobre o regime
jurídico dos servidores distritais, por remissão às disposições do
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, até que lei
distrital específica venha disciplinar a matéria.
        Agravo
regimental não provido.